Tribunal: STF
Processo: RE 1509617
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Antunes da Costa formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 409) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O recurso teve, em parte, o seu seguimento denegado ante a aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral e, na outra parte, restou admitido.



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nos trechos em que não se limita a colacionar ementas de precedentes, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 41, fls. 5-6):



    V - DA REPERCUSSÃO GERAL



    52. Pertinente ainda o reconhecimento de que a presente demanda apresenta questão constitucional de repercussão geral. 



    53. De fato, o art. 1.035 do CPC/2015 dispõe que, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    54. Tal matéria, atinente aos critérios de avaliação de servidores públicos em estágio probatório, possui claro interesse para toda a Administração Pública de todas as esferas de poder da nossa Federação, tendente a solucionar inúmeros casos concretos em que o gestor público, ao seu talante, decide incluir critérios de avaliação do servidor em desacordo com a Constituição Federal.



    55. A repercussão geral é de tal forma evidente que a matéria possui regulamentação geral no art. 41, § 1º da CF/1988, bem como disciplina legal na Lei Federal n.º 8.112/1990 (art. 20). 



    56. Comprova-se a repercussão geral, ainda, a partir de julgados em diversos tribunais brasileiros a respeito do tema, os quais vêm resolvendo a questão sob o ponto de vista infraconstitucional tão somente, carecendo ainda de exame completo sob o ponto de vista da CF/1988. Vejamos os seguintes exemplos:



    [...]



    57. Os temas, embora tenham sido decididos pelos tribunais infraconstitucionais conforme se verificam nas decisões acima colacionadas, possuem INTERESSE GERAL CONSTITUCIONAL, de modo que reclama um pronunciamento desse Pretório Excelso. 



    58. Ademais, tendo o egrégio TRF-5ª Região negado vigência aos arts. 41, § 1º e 5º, II e LIV da CF/1988, a repercussão geral é presumida. 



    59. Resta sobejamente demonstrada, portanto, a repercussão geral da questão constitucional invocada pelo presente Recurso Extraordinário submetido ao crivo dessa mais alta Corte nacional.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados dispositivos constitucionais – como, no caso, os arts. 5º, II e LIV; e 41, § 1º; todos da Constituição – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente